Tribunal: TJDFT
Processo: 0745194-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALIDADE. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de aluguéis, encargos locatícios, parcelas inadimplidas de acordo e débitos de IPTU, proporcionais até a efetiva devolução do imóvel, com incidência de correção monetária, juros moratórios e multa contratual, afastada apenas a multa genérica prevista no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de inovação recursal; (ii) a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) a possibilidade de ressarcimento ou compensação por modificações realizadas no imóvel locado, diante de cláusula contratual de renúncia; (iv) a possibilidade de redução equitativa da multa moratória; e (v) a existência de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando a matéria impugnada foi deduzida na contestação e apreciada na sentença.
4. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inc. I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de dilação probatória.
5. É válida a cláusula contratual que prevê a renúncia à indenização e ao direito de retenção por benfeitorias ou modificações realizadas no imóvel locado, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo circunstância excepcional apta a afastá-la.
6. Modificações internas realizadas para adequação do imóvel à atividade empresarial, sem acréscimo de área construída ou criação de coisa nova, não caracterizam acessões indenizáveis.
7. A multa moratória contratual fixada em percentual razoável, incidente sobre o inadimplemento das obrigações pecuniárias, não se mostra excessiva, sendo inaplicável a redução equitativa prevista no art. 413 do CC.
8. Inexiste sucumbência recíproca quando o decaimento da parte autora é mínimo, sendo correta a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso dos réus conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I, 86, p.u., 85, § 11. CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 335. TJDFT, APC 0752426-36.2024.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 21.01.2026.